Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CULPA DAS RÉS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de resolução de contrato de compra e venda de imóvel e de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário, condenando as rés à restituição dos valores pagos pela autora.
2. As apelantes sustentam que o rompimento do contrato ocorreu por culpa da autora, pleiteando retenção de cláusula penal e alteração dos marcos iniciais para a correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a culpa pela rescisão contratual pode ser atribuída às rés; (ii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos pela autora; (iii) saber se a cláusula penal de 50% deve ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação contratual deve observar os princípios da probidade e boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do Código Civil, devendo as partes agir com lealdade tanto na formação quanto na execução do contrato.
5. Ficou comprovado que o aumento do valor do imóvel não decorreu de inércia da autora, mas sim de alteração unilateral por parte da ré, sem comprovação de culpa da autora pela demora na liberação do financiamento, o que configura descumprimento contratual pela vendedora.
6. A jurisprudência e a Súmula 543 do STJ determinam que, em casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com base no Código de Defesa do Consumidor, a restituição deve ser integral quando a culpa pela rescisão for atribuída ao vendedor.
7. Quanto à cláusula penal, sua aplicação é indevida, uma vez que as rés deram causa à resolução do contrato. Da mesma forma, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.
8. Em relação aos encargos sobre o valor a ser devolvido, considerada a natureza contratual da relação, a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em favor de quem for credor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422, 481, 482, 405; Súmula 543 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1277966, 0010345-94.2016.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, TJDFT, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no PJe: 16/09/2020.

(j)